Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA GOMES DE ARAUJO REZENDE - CPF: 016.735.591-07 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Recorrente

Janaina Gomes de Araujo Rezente ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em face do Recorrido

Município de Cuiabá. Em síntese, informa que foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de Técnico de Nível Superior – Farmacêutico, sendo o concurso público homologado em 10/10/2019. Afirma que em 27/11/2019 foi realizada a convocação para apresentação de documentação e posse dos candidatos, entretanto, considerando que a convocação somente ocorreu por meio do Diário Oficial de Contas não tomou conhecimento do chamamento público, razão pela qual, perdeu o prazo para comparecimento. Busca a condenação do Município para que seja concedido novo prazo para apresentar os aludidos documentos, restabelecendo a sua nomeação e posse, cuja convocação deve ser realizada pessoalmente (via correio, eletrônica ou telefone).

2.

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público visam efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet"
(MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

3.

Ocorre que, no caso concreto, verifica-se que o concurso foi homologado em 10/10/2019

e a Recorrente nomeada em 27/11/2019, conforme Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas de Mato Grosso – Ano 8 no 1784.
Portanto, entre a homologação do concurso e a convocação da candidata transcorreram-se apenas 47 (quarenta e sete dias).

4.

Ademais, necessário frisar que o calendário foi previamente divulgado pela organizadora do certame, assim, considerando ainda que a Autora foi aprovada em primeiro lugar, deveria estar atenda as nomeações, conforme previsto no instrumento regulador do concurso.

5.

Sobre o tema, já se manifestou o C. STJ:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES MÉDICOS. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NO SITE DA CORREGEDORIA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO, CONSOANTE PARÂMETROS CONSTANTES DE PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DO ESTADO PROVIDO, DIVERGINDO DO E. MIN. RELATOR, PARA MANTER O ACÓRDÃO DE ORIGEM, QUE DENEGOU A SEGURANÇA. (AgInt no RMS 42.867/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 13/06/2018)

6.

Neste contexto, entendo que ante o curtíssimo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação da Recorrente, não restou configurada ofensa aos princípios da publicidade, legalidade e vinculação ao edital.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021